Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-68.2019.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000288-68.2019.8.05.0246 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO Advogado(s): ITALO PASSOS DE ALMEIDA APELADO: ERILAN DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s):POLIANA DE SOUZA BRITO, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Fazenda Pública que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição quinquenal e condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso salarial do magistério, bem como ao pagamento de gratificação de regência de classe, com reflexos legais. 2. A sentença determinou, ainda, a apuração dos valores em liquidação, incidência de correção monetária e juros, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. O ente municipal interpôs recurso sustentando a inexistência de valores retroativos devidos, sob alegação de já ter implementado o piso salarial e quitado as verbas, bem como defendendo a impossibilidade de cumulação da gratificação de regência com adicional por tempo de serviço e requerendo a reforma da condenação em honorários. 4. Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (a) saber se há perda superveniente do objeto ou inexistência de valores retroativos diante da alegada implementação do piso salarial; (b) saber se é devida a gratificação de regência de classe cumulativamente com adicional por tempo de serviço; (c) saber se deve ser reformada a condenação em honorários advocatícios e os consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A ausência de contestação enseja a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, não incidindo exceções legais no caso concreto. 7. A juntada de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo art. 434 do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão consumativa quanto à produção probatória. 8. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial profissional nacional do magistério, fixando valor mínimo para o vencimento básico, de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167. 9. A ausência de comprovação, no momento oportuno, do cumprimento integral do piso salarial pelo ente municipal autoriza a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. 10. A apuração dos valores em liquidação afasta eventual enriquecimento ilícito, permitindo a compensação de quantias eventualmente já pagas. 11. A gratificação de regência de classe possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, sendo aquela vantagem funcional vinculada ao exercício da docência em sala de aula, enquanto este constitui vantagem pessoal, não havendo possibilidade de compensação entre as parcelas. 12. A ausência de prova quanto à adequada implementação da carga horária extraclasse autoriza o pagamento da gratificação prevista na legislação municipal. 13. Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação de ofício, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), por se tratar de matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em seus termos, com adequação, de ofício, dos consectários legais e majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “A ausência de contestação enseja presunção de veracidade dos fatos alegados, sendo vedada a inovação recursal para suprir deficiência probatória; não comprovado o cumprimento do piso salarial nacional do magistério, são devidas as diferenças remuneratórias, podendo cumular-se a gratificação de regência de classe com adicional por tempo de serviço, devendo os consectários legais observar o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme orientação dos tribunais superiores.” Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; 344; 434; 487, I; 1.026, §2º. Lei nº 11.738/2008, art. 2º. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Lei Municipal nº 270/2009, art. 33, §1º. Jurisprudência relevante citada STF, ADI 4.167. STF, Tema 810 da repercussão geral. STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.8000288-68.2019.8.05.0246 em que figuram como Apelante MUNICÍPIO TABOCAS DO BREJO VELHO e Apelado ERILAN DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora